Tribunal: TJMT
Processo: 8010006-61.2016.8.11.0106
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010006-61.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA - CPF: 022.258.861-64 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010006-61.2016.8.11.0106

Origem:

Juizado Especial Cível de

Novo São Joaquim

Recorrente(s):

MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção da ação sem resolução de mérito equivocada, eis que após cerca de quatro anos da realização de acordo entre as partes, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento da execução, frente à existência de saldo remanescente de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já depositado nos autos pela recorrida/executada, decorrente do descumprimento do prazo legal para pagamento do valor executado.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MARIANO AUGUSTO ARANTES DE PAULA em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, anulando os atos anteriores e condenando o autor por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

Diante do exposto, EXTINGO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III da Lei n.° 9.099, de 26 de Setembro de 1.995.

Na mesma esteira, declaro, com fulcro no artigo 104, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, a ineficácia de todos os atos praticados pelo advogado em nome da parte declinada como autora da ação.

Condeno o responsável por litigância de má-fé, aplicando ao temerário litigante multa no valor de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 caput do Código de Processo Civil.

Com fundamento na mesma norma jurídica acima mencionada, condeno o litigante de má-fé à indenizar a parte adversa nos prejuízos que esta sofreu, sendo estes, basicamente, os valores que o requerido eventualmente já tenha repassado ao outrora autor, liberados diretamente na conta bancária do advogado subscritor da petição inicial.

Com espeque no artigo 81 caput do Código de Processo Civil e no artigo 55 caput da Lei n.° 9.099/95, condeno o litigante de má-fé ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.

O recorrente se insurge apontando que foi comprovada a negativação indevida e que compareceu na audiência de conciliação, não havendo que se falar em fraude. Pugna pela manutenção da eficácia de todos os atos praticados pelo advogado subscritor da petição inicial em nome do Recorrente, pelo reestabelecimento da sentença homologatória do acordo, bem como o afastamento da condenação em litigância de má fé solidaria ao advogado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita, resta afastada eis que foi concedida por meio do Mandado de Segurança n° 1000365-10.2020.8.11.9005 no qual sou relator.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais proposta em face de TIM S/A questionando a legalidade de restrição apontada em SERASA/SPC, uma vez que o recorrente alegou não possui relação jurídica com a recorrida.

As partes celebraram acordo na audiência de conciliação de 29/02/2016, ID n° 55697955, consistente no pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no prazo de 45 dias corridos, sob pena de multa de 20% em caso de descumprimento.

Homologado o acordo em 18/04/2016, ID n° 55697956.

Iniciada a fase de execução, a recorrida depositou o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) apenas no dia 04/11/2016, ID n° 55697965, correspondente ao valor do acordo e 20% de multa contratual, deixando de pagar a multa legal de 10%.

A multa foi requerida pelo advogado do recorrente, sendo o valor incontroverso liberado, alvará expedido no ID n° 55697975.

Sendo liberados os valores para a conta do patrono do recorrente, foi expedida intimação para que o mesmo ficasse ciente. No entanto a correspondência foi devolvida pelo motivo “Desconhecido”.

O valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) relacionado a multa legal de 10% foi depositado pela executada/recorrida no ID n° 55697985,
ainda pendente de liberação.

Ato contínuo o juiz
a quo
julgou o feito Extinto nos termos do art. 924, II do CPC, eis que comprovado a quitação do Acordo. No entanto, condicionou a liberação do alvará em nome do advogado após intimação do autor.

O advogado requereu a reconsideração da decisão, com fundamento no provimento n° 15/2019, o que foi negado.

Na decisão constante no ID n° 55697991, o juiz relatou que recentemente proferira decisão em cinco feitos semelhantes, todos patrocinados pelo mesmo causídico, onde reverberara-se a possível existência de fraude processual. Colacionou os feitos, o despacho elaborado, onde foi identificado que praticamente 1 em cada 5 pessoas da cidade
de
Novo São Joaquim tivera o seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes pela operadora TIM.

Apontou que a cidade, cuja população estimada em 2018, de acordo com o IBGE, é de apenas 5.199 (cinco mil, cento e noventa e nove) pessoas, detém 1.114 (uma mil, cento e quatorze) ações somente contra referida operadora telefônica, justificando na decisão os motivos de suspeita de fraude processual, vindo a determinar a suspensão do trâmite do feito e como medida de cautela, determinou que seja expedido mandado de constatação ao Sr. Oficial de Justiça, para que constate se o endereço constante na petição inicial existe e, em caso positivo, se o requerente reside ou já residiu em tal local.

Assim, contou a Certidão do Oficial de justiça no ID n° 55697993:

Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, às 17h00min em cumprimento ao mandado de constatação, diligenciei até Av. Oscar Zaiden de Menezes, 1023, constatei o endereço, e no local funciona um prédio Comercial há aproximadamente cinco anos, sendo uma Distribuidora de propriedade do senhor Jairo dos Santos Junior, o qual disse que conhece o polo ativo, porém pode afirmar que ele nunca morou no endereço acima citado.

Diante de tais informações, ficou constatado o endereço e constatado através de informação do senhor Jairo dos Santos Junior, de que Mariano Augusto Arantes de Paulo, não residiu naquele local nos últimos cinco anos. Por ser verdade, dou fé.

Após a certificação de que o recorrente não residiu no local informado na inicial, foi proferida a sentença da qual foi interposto o recurso que ora se analisa.

Ao analisar detidamente o feito, entendo que a preocupação do juízo é muito relevante e compreensível. Na decisão constante no ID n° 55697991 há inúmeras comprovações de que estão ocorrendo muitas fraudes e a situação é realmente alarmante, considerando ainda o tamanho da comarca e a quantidade de ações que tramitam sobre a mesma matéria, ainda mais após a noticias que foram amplamente veiculadas nos meios de comunicação, que estão descritas na decisão.

No entanto, no caso em tela, em que pese o endereço do recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, o senhor Jairo dos Santos Junior disse que conhece o autor, porém pode afirmar que ele nunca morou no endereço acima citado.

Ainda no caso em análise o autor/recorrente esteve presente na audiência de conciliação e firmou acordo com a ré/recorrida, que já pagou o valor total da condenação, sem impugnar os dados da parte contrária.

Se a extinção se deu pela ausência de localização do recorrente, para tomar ciência dos valores levantados, tenho que tal deficiência foi sanada em sede de recurso, quando a parte reafirmou ter contratado o advogado, ter ciência da ação, do acordo celebrado e valores liberados.

Assim, não resta outro caminho a não ser o provimento do recurso, determinando que os autos retornem ao primeiro grau e que o valor do último depósito

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), ID n° 55697985, seja liberado.

Por fim, quanto a condenação pessoal do advogado em litigância de má-fé, os Tribunais Superiores tem decidido reiteradamente que não é possível ante a ausência de previsão legal expressa.

Anoto por derradeiro, louvável a preocupação do juízo, porém, deveria tomar tal cautela de verificações mais profundas no curso do processo, durante o transcurso do processo, antes de qualquer sentença, e não após homologação de acordo voluntário entre as partes, com grande decurso de tempo, com o pagamento quase que integral, já na fase executiva, de onde, ainda a própria parte autora comparece aos autos, valida o contrato advocatícios, vem à audiência de conciliação, sendo extemporânea a ação do magistrado, nem mesmo a poder desconstituir sentença de mérito após longo tempo, com o trânsito em julgado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, frente a existência de saldo remanescente em aberto, este decorrente do descumprimento do acordo firmado entre os litigantes, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na Sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020